Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. ALUGUEL. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A admissão de nova avaliação mostra-se possível nas hipóteses de erro ou dolo do avaliador, comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação e fundada dúvida ao valor atribuído.
2. A avaliação particular unilateral em valor discrepante não serve, por si só, a afastar a avaliação realizada por oficial de justiça que, em observância ao contido no art. 872 do CPC, descreveu as características e estado de conservação do imóvel, constando metodologia amparada em consulta a diversas imobiliárias, em pesquisa mais ampla que a realizada no laudo particular, alcançando inclusive valor de metro quadrado inferior aos anúncios colacionados pela parte, além de guardar consonância com outra avaliação judicial sobre o mesmo bem em demanda diversa.
3. Desnecessária a reavaliação de imóvel quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficial de justiça, dotado de fé pública, isento, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.